Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-10.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005314-10.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA DOS REIS - CPF: 931.840.690-87 (RECORRIDO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. Dr. João Alberto Menna B. Duarte (1o Vogal): Divirjo do e. Relator no que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ, porquanto a anotação apontada como preexistente já havia sido excluída quando do deferimento da tutela de urgência, conforme se observa do extrato anexado pelo próprio juízo a quo (id 220218173). De modo que entendo deva ser mantida a condenação à reparação dos danos morais, no valor fixado pelo juízo sentenciante. De outra parte, acompanho o e. Relator no que se refere a afastar a determinação de refaturamento junho/2023. Dra. Suzana Guimarães Ribeiro (2a Vogal): Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1o Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. PRIMAVERA DO LESTE. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. ARTIGO 63, §1o, DA LEI MUNICIPAL N. 544/1999
. REFATURAMENTO PARCIALMENTE AFASTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. POSICIONAMENTO VENCEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As teses adotadas pela defesa indicam que, em verdade, a situação se trata de acúmulo de consumo, não havendo elementos técnicos a serem periciados, mas tão somente elementos procedimentais, cuja documentação acostada nos autos se mostra suficiente para o deslinde da demanda.

2. O alto consumo registrado na fatura de maio/2023 é oriundo da não realização de leitura nos meses de fevereiro, março e abril/2023.

3.
O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura e sem refaturamento pela média de consumo está em desacordo com o disposto no artigo 63, § 1o, da Lei Municipal n. 544/1999.

4.
É indevido o refaturamento da fatura de junho/2023, em razão da regularidade na medição, estando o consumo, inclusive, na média de 10 m3.

5. Dano moral configurado. Posicionamento vencedor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DETERMINAR a readequação das faturas de com vencimento no mês de maio e junho de 2023 serem refaturadas pela média de consumo, apurada em 10m;

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de extinguir o feito em razão da necessidade de perícia. No mérito, pugna pelo reconhecimento da legalidade das faturas
sub judice
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005314-10.2023.8.11.0037

Polo Ativo

AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Polo Passivo

TEREZA DOS REIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pois a própria defesa da parte recorrente indica que, em verdade, a situação se trata de acúmulo de consumo, ou seja, não havendo aspecto técnico a ser analisado, mas tão somente o aspecto procedimental.

Assim, por ser os fatos e documentos constantes nos autos suficientes ao deslinde da demanda, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a de
maio/2023 e junho/2023 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado, verifica-se que a fatura de maio/2023 possui registro de 460 m3 de consumo, enquanto a do mês de junho/2023 foi medida em 10m3.

Em sede de defesa, a empresa aduz que o aumento na fatura de maio/2023 é decorrente de um acúmulo de consumo nos meses de fevereiro a abril/2023, inexistindo ilegalidade na cobrança, pois a parte autora teria ficado isenta de cobrança por 3 (três) meses.

Todavia, em que pese a alegação de regularidade nas cobranças, é de se observar a ausência de justificativa em relação à impossibilidade de leitura e, ainda, do refaturamento pela média de consumo, nos termos do artigo 63, § 1o, da Lei Municipal n. 544/1999, que dispõe sobre a regulamentação e a prestação de serviços de água e esgoto de Primavera do Leste:

Art. 63 Não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido.

§ 1o O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido.

Observa-se que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta nos autos a comunicação da concessionária ao consumidor acerca do acúmulo de consumo e nem mesmo os motivos que levaram ao impedimento da leitura, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem informar os motivos da impossibilidade.

Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura, como bem observado pela juíza
a quo
, com exceção do mês de junho/2023, pois retomada o faturamento normal, inclusive compatível com a média de consumo.

Nessa linha, enfrentamentos desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE postula pela revisão da fatura emitida nos meses de abril, setembro e outubro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, bem como danos morais.

2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a observância a Resolução 414/2020 da Aneel, vigente à época das cobranças.

3. Com efeito, a Resolução 414/2010 da ANEEL autorizava a cobrança em intervalores diferentes nas seguintes hipóteses: a) prévia concordância do consumidor, por escrito; b) leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; c) impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87.

4. Não há comprovação de autorização por escrito, a justificar a leitura em intervalo diferente da mensal. A unidade consumidora em questão é situada em zona urbana, não se aplicando a leitura plurimensal prevista no art. 86 da Resolução. E também não há comprovação de impedimento de leitura.

5. Ademais, as faturas objurgadas, de fato, são destoantes do consumo da parte demandante. Com efeito, o relatório acostado no Id. 136824108 comprova que houveram outros períodos em que não houve leitura mensal, sendo que a próxima fatura, emitida mediante “leitura confirmada”, não atingiu, nem de longe, o patamar das cobranças dos meses objurgados nesta ação.

6. O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão das faturas objurgadas.

7. Todavia, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR ACÚMULO DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS.

I - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

III- Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

(N.U 1013157-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

No entanto, quanto aos danos morais, a questão merece maiores pontuações.

Isso porque, em consulta aos autos, em que pese a existência de negativação referente ao débito de maio/2023,
verifica-se que foi juntado histórico de negativações detalhado (id. 220218173) com a respectiva data de inclusão das inscrições, sendo possível identificar a existência de 1 (uma) negativação anterior àquela discutida nos autos, qual seja AGUAS DE PRIMAVERA S/A com inclusão em 27/4/2023 e exclusão em 20/5/2023, tornando-a preexistente, em razão da inscrição
sub judice
ter se dado no dia 25/5/2023 (id. 220218173). Ressalto que não há nos autos qualquer indicação de ilegalidade da referida negativação, tendo sido impugnada tão somente a inscrição
sub judice
.

Dessa feita, a existência de negativações anteriores impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, resta impossibilitada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o refaturamento da fatura do mês de junho/2023 e a condenação em danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024